Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-98.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-98.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CONDOMINIO EDFICIOS ALMERINDA E HILDETE LOMANTO

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL, PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO, VANESSA FREIRE MACIEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
EXIGÊNCIA DE CONVENÇÃO REGISTRADA APÓS DÉCADAS DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SURRECTIO E SUPRESSIO.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em favor de condomínio edilício.

O caso refere-se ao bloqueio súbito de contas bancárias mantidas pelo apelado há mais de 27 anos, sob a justificativa de ausência de convenção condominial registrada no Cartório de Registro de Imóveis para a atualização cadastral da mesa diretora.

O condomínio sustenta que a exigência tardia impediu o pagamento de salários e fornecedores, configurando abuso de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se a exigência de documento nunca antes solicitado em 27 anos de relação contratual viola os deveres anexos da boa-fé objetiva;

(ii) definir se o condomínio edilício, apesar de não possuir personalidade jurídica plena, faz jus à indenização por danos morais nos termos da Súmula 227 do STJ;

(iii) verificar se o bloqueio indevido de conta de gestão condominial extrapola o mero descumprimento contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o comportamento da instituição financeira ao longo de quase três décadas sem exigir o registro da convenção para movimentação bancária criou no apelado a legítima expectativa de desnecessidade do documento, operando-se a perda do direito de tal exigência de forma abrupta.

O bloqueio injustificado de verbas destinadas ao pagamento de obrigações essenciais gera abalo à honra objetiva do condomínio perante a comunidade e terceiros, ensejando o dever de indenizar.

Aplica-se, por analogia, o tratamento de pessoa jurídica ao condomínio para fins de proteção da honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

O valor indenizatório fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

O bloqueio abrupto de conta bancária de condomínio após décadas de movimentação regular, fundamentado em exigência documental nunca antes apresentada, viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

O condomínio edilício pode sofrer dano moral quando o ato ilícito atinge sua honra objetiva e conceito social perante terceiros e colaboradores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do
Recurso de Apelação
, de n°
8000436-98.2022.8.05.0141
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelado
CONDOMINIO EDIFICIOS ALMERINDA E HILDETE LOMANTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.